Tribunal: TJPA
Processo: 0821530-89.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13093 - Cláusula Penal
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821530-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: KEILA OLIVEIRA QUINTINO, EDIELSON PEREIRA DA COSTA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO DE MENOR. REVISÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA FUNÇÃO COERCITIVA. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, ao apreciar Agravo de Instrumento manejado pelos sucessores de menor falecido, reformou decisão proferida em cumprimento de sentença para afastar a redução das astreintes ao valor de R$ 20.000,00 e fixar o montante total da multa cominatória em R$ 100.000,00, em razão do descumprimento de ordem judicial destinada à realização de tratamento médico urgente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução das astreintes para R$ 20.000,00 compromete a finalidade coercitiva da multa cominatória em demanda relacionada ao direito fundamental à saúde de menor de idade; e (ii) estabelecer se a fixação do valor total das astreintes em R$ 100.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 537 do CPC autoriza a revisão das astreintes quando o valor se tornar excessivo ou insuficiente, por se tratar de medida coercitiva que não se submete à coisa julgada material.

A multa cominatória possui natureza eminentemente coercitiva e deve ser fixada em patamar apto a estimular o cumprimento da ordem judicial, sem assumir caráter meramente punitivo ou indenizatório.

A redução do valor acumulado de R$ 624.100,00 para R$ 20.000,00 descaracteriza a finalidade coercitiva das astreintes e torna economicamente vantajoso o descumprimento da decisão judicial.

O descumprimento da obrigação envolveu prestação de saúde voltada à proteção da vida e da integridade física de menor de idade, circunstância que exige tutela jurisdicional efetiva e resposta processual compatível com a gravidade da omissão estatal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a possibilidade de imposição e manutenção de astreintes expressivas contra a Fazenda Pública em demandas de saúde quando necessárias à efetividade da tutela jurisdicional.

A fixação do valor total das astreintes em R$ 100.000,00 harmoniza a necessidade de coerção do devedor com a vedação ao excesso, afastando tanto a integral exigibilidade do montante originalmente acumulado quanto a redução excessiva promovida pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As astreintes podem ser revistas a qualquer tempo para adequação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, por não se submeterem à coisa julgada material.

A redução da multa cominatória não pode comprometer sua função coercitiva nem estimular o descumprimento de ordens judiciais.

Em demandas relacionadas ao direito fundamental à saúde, especialmente envolvendo menor de idade, a fixação de astreintes em valor expressivo mostra-se legítima quando necessária à efetividade da tutela jurisdicional.

A readequação do valor das astreintes deve equilibrar a vedação ao enriquecimento sem causa com a necessidade de garantir a efetividade das decisões judiciais.

A fixação das astreintes em R$ 100.000,00 revela-se proporcional diante da gravidade da obrigação descumprida e da demora estatal no cumprimento da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 81, 537, § 1º, I e II, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 74.674/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2025, DJe 10.03.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807425-83.2020.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 24.05.2021; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0810463-98.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 13.11.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/06/2026 a 22/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática de minha relatoria (Id. 33888743), que, ao apreciar o Agravo de Instrumento interposto por Keila Oliveira Quintino e Edielson Pereira da Costa, sucessores do falecido J. M. Q. da C., deu parcial provimento ao recurso para reformar a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0807654-79.2023.8.14.0051, afastando a redução das astreintes para R$ 20.000,00 e fixando o valor total da multa cominatória em R$ 100.000,00.

Na decisão agravada, entendeu-se que, embora o montante originalmente apurado pela Contadoria Judicial, correspondente a R$ 624.100,00, reclamasse adequação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a redução promovida pelo Juízo de origem para R$ 20.000,00 esvaziava a finalidade coercitiva das astreintes, especialmente diante da natureza da obrigação descumprida, consistente na efetivação de tratamento médico urgente em favor de menor de idade, e da demora do ente estatal no cumprimento da ordem judicial.

Em suas razões recursais ID nº 35315977, o Estado do Pará sustenta, em síntese: (i) a possibilidade de revisão das astreintes, inclusive após o vencimento, por não se sujeitarem à coisa julgada material e possuírem natureza exclusivamente coercitiva; (ii) que o valor originalmente apurado, de R$ 624.100,00, revela-se manifestamente excessivo e desproporcional à obrigação principal; (iii) que a fixação das astreintes em R$ 100.000,00 ainda se mostra elevada e incompatível com os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa; (iv) que a manutenção de multas em patamar expressivo produz impacto direto sobre o erário e sobre a coletividade; e (v) requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do Agravo Interno para restabelecer a decisão de primeiro grau que reduziu a multa para R$ 20.000,00.

Em contrarrazões ID nº 35553574, Keila Oliveira Quintino e Edielson Pereira da Costa pugnam pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese: (i) a ausência dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo; (ii) que a decisão monocrática adotou solução intermediária e proporcional entre o valor inicialmente apurado e a redução promovida pelo Juízo de origem; (iii) que a diminuição das astreintes para R$ 20.000,00 comprometeria sua finalidade coercitiva e estimularia o descumprimento de decisões judiciais; (iv) a inexistência de enriquecimento sem causa, uma vez que o crédito decorre diretamente da resistência estatal ao cumprimento da ordem judicial; (v) a legitimidade dos sucessores para prosseguirem na execução da multa cominatória; e (vi) a ausência de impugnação específica aos fundamentos determinantes da decisão agravada, requerendo a manutenção integral do decisum recorrido.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida tem a seguinte conclusão:

“No caso concreto, não se está a abolir a multa nem a substituí-la por valor simbólico, mas a recalibrá-la para que atinja a finalidade coercitiva sem desbordar para campo punitivo indenizatório. A redução drástica determinada em primeiro grau (de R$ 624.100,00 para R$ 20.000,00) esvazia o instituto, especialmente porque: (i) a obrigação judicial tutelava direito fundamental à saúde de menor; (ii) houve atraso expressivo no cumprimento (intimação em 16/05/2023 e adimplemento apenas em 06/06/2023), revelando recalcitrância; e (iii) o novo patamar fixado torna economicamente “melhor” descumprir a ordem, invertendo a lógica coercitiva. Por outro lado, também é verdade que o valor originalmente parametrizado na liminar não pode conduzir a um resultado desarrazoado.

Assim, a manutenção da exigibilidade das astreintes é medida que se impõe, mas a drástica redução a R$ 20.000,00 deve ser afastada por desvirtuar o caráter coercitivo e estimular o descumprimento. Nesses termos, mostra-se necessária a adequação do valor total de astreintes, considerando a natureza da obrigação descumprida, a sua urgência e o prolongado descumprimento da decisão judicial, mensurando tais critérios de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que reduzo o seu montante para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A presente adequação não representa revisão ordinária de multa, mas controle excepcional de proporcionalidade diante do descolamento entre o valor acumulado e a finalidade coercitiva do instituto.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para reformar a decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, afastando a redução do montante das astreintes ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e, em juízo de adequação proporcional, fixar o valor total da multa cominatória em R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantidos os demais termos da decisão recorrida.”

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar se merece reforma a decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, afastou a redução das astreintes para R$ 20.000,00 promovida pelo Juízo de origem e, em juízo de adequação proporcional, fixou o valor total da multa cominatória em R$ 100.000,00, ou se deve prevalecer a tese do Estado do Pará de restabelecimento do montante fixado em primeiro grau.

Após reexaminar os argumentos deduzidos no Agravo Interno, concluo que não assiste razão ao agravante.

Isso porque a insurgência recursal limita-se, em essência, à reiteração das mesmas alegações já analisadas na decisão monocrática, sem trazer elementos novos aptos a infirmar os fundamentos que conduziram ao parcial provimento do Agravo de Instrumento.

Conforme consignado na decisão agravada, a controvérsia originária surgiu no âmbito de cumprimento de sentença decorrente de demanda voltada à tutela do direito fundamental à saúde de menor de idade, em que foi imposta ao Estado do Pará obrigação de providenciar procedimento cirúrgico e tratamento médico adequado, sob pena de incidência de multa cominatória.

A decisão agravada reconheceu que a quantia apurada extrapolava os limites da razoabilidade, mas também consignou que a redução para R$ 20.000,00 promovida pelo Juízo de origem implicava evidente esvaziamento da finalidade coercitiva da multa.

E esse entendimento deve ser preservado.

É pacífico que as astreintes constituem instrumento processual de coerção indireta destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais.

O art. 537 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Com efeito, a multa cominatória não possui natureza indenizatória, mas eminentemente coercitiva.

Todavia, exatamente por sua natureza coercitiva, não pode ser reduzida a patamar que torne economicamente vantajoso o descumprimento da ordem judicial.

Foi justamente esse o fundamento central da decisão monocrática.

A redução de R$ 624.100,00 para R$ 20.000,00 importaria em significativa descaracterização do instituto, sobretudo quando se observa que a obrigação descumprida envolvia prestação de saúde voltada à preservação da vida e integridade física de criança em situação de extrema vulnerabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que as astreintes devem guardar proporcionalidade com a obrigação imposta, mas sem perder sua função coercitiva

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO POR DECADÊNCIA. ART. 23 DA LEI N. 12.016/2009. TERMO INICIAL. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL QUE MAJOROU ASTREINTES. BLOQUEIO DE VALORES. IRRELEVÂNCIA DA DATA DE EFETIVAÇÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE DOS VALORES FIXADOS. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança tem como termo inicial a ciência inequívoca do ato coator, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009. II. No caso concreto, a decisão judicial de 22 de fevereiro de 2023, que majorou as astreintes, foi corretamente considerada como ato coator, sendo irrelevante a data de efetivação do bloqueio de valores.
III. A aplicação de astreintes é medida coercitiva legítima para compelir o cumprimento de ordens judiciais, especialmente em casos de descumprimento reiterado. IV. Os valores fixados a título de astreintes demonstram-se proporcionais diante da gravidade dos fatos e do comportamento das recorrentes.
V. Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso, com o qual se alinhou a decisão. Precedentes do STJ.VI. Recurso ordinário não provido.

(STJ - RMS: 74674 PR 2024/0369373-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025)

Também foi corretamente destacado na decisão agravada o entendimento desta Corte no sentido de que, embora possível a revisão do valor das astreintes, a revisão deve ocorrer de forma excepcional e fundamentada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ASTREINTES - REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1- A fixação das astreintes não sofre os efeitos da coisa julgada, podendo ser alterada ou revogada, mesmo depois de transitada em julgado a sentença que a estipulou, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, pois esta abrange apenas o litígio (conflito de direito material) levado à apreciação do Poder Judiciário.
2- Uma vez verificado nos autos que a multa não cumpriu a sua função coercitiva, ou que o seu valor, além de guardar uma desproporção com o da lide principal, enseja um enriquecimento sem causa da parte contrária, possível o seu redimensionamento, nos termos dos artigos 644, 645 e 461, § 6º, do Código de Processo Civil. 3- O valor fixado a título de multa não poderá ultrapassar o valor do bem da obrigação principal, pois não possui caráter compensatório. À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, recurso de agravo de instrumento DESPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807425-83.2020.8.14.0000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 24/05/2021, 1ª Turma de Direito Privado)

Além disso, em hipóteses envolvendo prestações de saúde e descumprimento de ordens judiciais voltadas à preservação da vida, esta própria 1ª Turma de Direito Público já reconheceu a legitimidade da imposição de astreintes expressivas contra a Fazenda Pública, quando necessárias à efetividade da tutela jurisdicional:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. LEITO DE UTI NEONATAL. RISCO DE VIDA. RECALCITRÂNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. BLOQUEIO DE NÚMERÁRIOS. NECESSIDADE COMPROVADA. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. RESP 1664327/PB. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO 56 DA III JORNADA DE SAÚDE DO CNJ. AFASTADA 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada nos autos da Ação Civil Pública, que diante do descumprimento de decisão que determinou a transferência hospitalar da paciente, determina a penhora do valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em depósito ou em aplicação financeira titularizadas dos requeridos; 2. Demostrado o quadro clínico da menor/paciente, através dos documentos juntados aos autos, necessitando de tratamento médico com UTI neonatal, e que diante do descumprimento da tutela e da probabilidade do direito invocado, autoriza-se a fixação de multa diária e seu consequente bloqueio; 3. O STJ firmou entendimento acerca da possibilidade de fixação das astreintes para obrigar a fazenda pública ao cumprimento de obrigação de fazer e não fazer (Resp 1664327/PB). Não identificado desproporcionalidade na imposição de R$ 50.000,00/dia de descumprimento, até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais) para fins de garantir o efetivo cumprimento da medida; 4. Embora o Enunciado nº 56 da III Jornada de Direito da Saúde (CNJ) condicione a liberação do numerário a apresentação de pelo menos três orçamentos, no caso dos autos houve tão somente o bloqueio, ausente qualquer ordem de disponibilidade do numerário. Afastado assim a alegação de descumprimento do Enunciado 56 do CNJ; 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08104639820238140000 17057401, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Tal precedente revela que, em demandas de saúde envolvendo risco à vida, a fixação de multas substanciais não se mostra incompatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando voltada à garantia da efetividade da tutela jurisdicional.

No caso concreto, a obrigação judicial descumprida não possuía natureza patrimonial ordinária.

Tratava-se de comando destinado à concretização do direito fundamental à saúde de menor de idade, cuja observância exigia atuação imediata do Poder Público.

O atraso estatal restou incontroverso.

Nesse cenário, a redução para R$ 20.000,00 produziria efeito diametralmente oposto ao pretendido pelo instituto das astreintes, transmitindo a mensagem de que o descumprimento de ordens judiciais em matéria de saúde pode ser posteriormente acomodado mediante sanções simbólicas.

Por outro lado, a manutenção integral do valor apurado de R$ 624.100,00 também não se mostra adequada.

Foi justamente para harmonizar tais vetores que a decisão agravada promoveu a readequação do montante para R$ 100.000,00.

Referido valor preserva a função coercitiva da multa, leva em consideração a gravidade da obrigação descumprida, a demora estatal no cumprimento da ordem judicial e, ao mesmo tempo, afasta eventual excesso decorrente da integral exigibilidade do montante inicialmente acumulado.

Desse modo, não identifico qualquer ilegalidade, teratologia ou equívoco na decisão monocrática capaz de justificar sua reforma.

Ao contrário, a solução adotada observou adequadamente os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da efetividade da tutela jurisdicional e da proteção ao direito fundamental à saúde, preservando o equilíbrio entre a necessidade de coerção do devedor e a vedação a excessos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 15 de junho de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/06/2026